Tribunal: TJDFT
Processo: 0707364-82.2025.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
Ementa. PROCESSO CIVIL. FASE DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ILEGITIMIDADE ATIVA. CARREIRA SOCIOEDUCATIVA DO DISTRITO FEDERAL. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. Caso em exame
1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora visa à desconstituição da sentença de acolhimento da impugnação ao cumprimento individual da sentença coletiva, que reconhece a ilegitimidade ativa e extingue o processo sem resolução do mérito.
2. As decisões anteriores. Na origem, trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos n.o 0702195-95.2017.8.07.0018, em ação coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal (SINDSASC/DF) contra o Distrito Federal. Na sentença coletiva o ente público foi condenado a implementar na remuneração dos substituídos o reajuste previsto na Lei Distrital n.o 5.184/2013, inclusive os reflexos sobre as demais parcelas calculadas sobre o vencimento básico, a partir da intimação da sentença, e pagar os valores correspondentes às diferenças entre 1o.11.2015 e a data em que for implementado o reajuste.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se está correta (ou não) a sentença, com relação à ilegitimidade ativa da parte exequente, porque o beneficiário do título coletivo seria vinculado à carreira socioeducativa.
III. Razões de decidir
4. O sindicato somente poderá atuar como substituto processual de sua própria base (sindical), de sorte a garantir a proteção dos interesses coletivos combinados à representatividade adequada e à unicidade sindical. Caso existam dois sindicatos que potencialmente representem uma mesma base, prefere-se aquele que o faça de forma mais específica à determinada categoria (CF, art. 8o, inc. II e III; Lei 7.347/85, art. 5o, inc. V e Lei 8.078/90, art. 82, inc. IV).
5. Especificamente com relação aos marcos temporais da mudança na legitimidade extraordinária, a orientação firmada no Supremo Tribunal Federal é no sentido de ser o registro do sindicato no Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) o ato que o legitima à representação de determinada categoria (Súmula 677/STF).
6. Com relação à possibilidade de um substituído promover o cumprimento individual da sentença coletiva, a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que devem ser verificados os seguintes requisitos da legitimidade ativa: (i) o indivíduo já pertença à base sindical na data de ajuizamento da ação coletiva (limites objetivos e subjetivos da coisa julgada); (ii) ele seja representado exclusivamente pelo sindicato substituto na data de ajuizamento da ação coletiva (princípio da unicidade sindical).
7. No caso concreto, o servidor/exequente foi admitido em 04.10.2010, na carreira da Assistência Social (Atendente de Reintegração Social, Lei Distrital n.o 4.450/2009), mas em 05.06.2014 passou a ser vinculado à carreira socioeducativa (Atendente de Reintegração Socioeducativo, Lei Distrital n.o 5.351/2014). Em 29.05.2017 ocorreu nova mudança na nomenclatura do cargo (Agente Socioeducativo, Lei Distrital n.o 5.870/2017), mas foi mantida a vinculação à carreira socioeducativa.
8. Como reflexo da mudança na carreira, em 11.06.2014 foi fundado o Sindicato dos Servidores da Carreira Socioeducativa do Distrito Federal (SINDSSE/DF), registrado no MTE em 13.07.2016.
9. A partir de 13.07.2016 a categoria dos servidores públicos integrantes da carreira socioeducativa no Distrito Federal passou a ser substituída pelo SINDSSE/DF para fins de legitimidade extraordinária às ações coletivas, independentemente de autorização ou filiação (representatividade adequada, mais específica, e unicidade sindical).
10. Por conseguinte, ao tempo da propositura da ação coletiva 0702195-95.2017.8.07.0018 (17.03.2017), a parte interessada (ora exequente) não poderia ser legitimamente substituída pelo SINDSASC/DF.
11. Dessa forma, não foram cumpridos os dois requisitos da legitimidade ativa do servidor/exequente para promover o cumprimento individual da sentença coletiva, porque, na data do ajuizamento da ação coletiva, ele não pertencia à base sindical do SINDSASC/DF (limites objetivos e subjetivos da coisa julgada), nem por este era exclusivamente representado (princípio da unicidade sindical).
IV. Dispositivo
12. Apelação desprovida.

_________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXXIV, 8o, II e III, 82; CPC, art. 926; Lei n.o 7.347/85, art. 5o, V, 19 e 21; Lei n.o 8.078/90, art. 82, IV e 90; Lei Distrital n.o 4.450/2009; Lei Distrital n.o 5.351/2014; Lei Distrital n.o 5.870/2017.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 677/STF; Tema 823/STF; STF, ARE 834700 AgR, rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 30.06.2015; TJDFT, acórdão 1074231, rel. Des. Sandoval Oliveira, Segunda Turma Cível, j. 07.02.2018; TJDFT, acórdão 1905562, rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, Câmara de Uniformização, j. 19.08.2024; TJDFT, acórdão 2033975, rel. Des. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, Terceira Turma Cível, j. 14.08.2025; TJDFT, acórdão 2045965, rel. Des. Jose Firmo Reis Soub, Oitava Turma Cível, j. 16.09.2025.